Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0723005-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação apresentada por FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA contra decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708528-24.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição das competentes requisições de pagamento. Em suas razões iniciais, o reclamante assevera que a referida decisão viola frontalmente os termos do acórdão proferido no bojo dos autos do AGI 0708528-24.2021.8.07.0018, que fora assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso.” Ao final, “requer que seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” É o relatório. Decido. A reclamação não deve ser recebida, por não atender aos requisitos legais. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Assim, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores, sendo certo que não é sucedâneo recursal. Na hipótese concreta, é cediço que contra a referida decisão do juízo da instância prima é cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Ademais, em linha de princípio, no caso ora em estudo, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora. A propósito, não se discutiu no acórdão de minha relatoria (apontado como paradigmático) a possibilidade de expedição de precatório ou requisitório parcial, com o apontamento apenas da rubrica incontroversa. Destarte, impositivo o não recebimento da presente reclamação, como em outras oportunidades esta Turma já decidiu, nos autos do PJE 0716575-07.2022.8.07.0000 (Relatora Desa. Gislene Pinheiro) e PJE 0712337-42. 2022.8.07.0000 (Relator Des. Fabrício Fontoura). Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da petição inicial, nos termos do art. 330, III, cumulado com o art. 988, II, ambos do Código de Processo Civil de 2015. Revogo a decisão de ID 37589054. Sem custas e honorários. P. I. Brasília, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH